Tribunal: TJDFT
Processo: 0727156-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COLISÕES MÚLTIPLAS. CAUSA DETERMINANTE. PRIMEIRA COLISÃO. ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. PRECIPITAÇÃO DO VEÍCULO PRIMEIRAMENTE ABALROADO CONTRA O VEÍCULO QUE O PRECEDIA NA CORRENTE DE TRÁFEGO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. CULPA EVIDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA (CTB, ARTS. 28 E 29, II). RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA EVIDENCIADOS (CC, ART. 186). DANOS MORAIS. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. MEROS ABORRECIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS. APELOS DESPROVIDOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DEFINIDA SEM RECURSO. INTERESSE PRIVADO. INTERSEÇÃO DE OFÍCIO INVIÁVEL. NON REFORMATIO IN PEJUS E TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso, que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira, ao condutor do automóvel abalroador (CTB, arts. 28 e 29, II).
2. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como forma de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais defeitos mecânicos experimentados pelos veículos que seguem à frente, de forma que o condutor do veículo que segue atrás não pode invocar em seu socorro a imprevisibilidade do ocorrido como forma de isentar-se da culpa por eventual colisão ou como fundamentação para alegação de culpa concorrente.
3. O condutor que, incorrendo em negligência e imprudência, descurando-se do dever de atenção inerente à direção de veículos automotores, deixa de guardar distância razoável do veículo que o precedia na corrente de tráfego, vindo a abalroá-lo na parte traseira, determinando que o automóvel abalroado, de sua parte, se precipitasse contra o veículo que seguia à frente, deve ser responsabilizado pelo sinistro que provocara e pela composição dos danos dele derivados aos terceiros vitimados ante a implementação do silogismo delineado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, conquanto qualificado o ilícito traduzido pela prática de ato ilícito, se do havido não emerge consequência lesiva aos direitos da personalidade do atingido é inapto a irradiar efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
5. Conquanto a ocorrência de sinistro de trânsito e conseguinte negativa do culpado ou obrigado a custear o reparo do veículo atingido pelo condutor do automóvel segurado, sob o prisma de inexistência de culpa atribuível, irradiem ao condutor e ao proprietário do veículo abalroado dissabor e frustração, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao seu patrimônio moral, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como implicações e conflitos inerentes ao convívio social e às interações intersubjetivas que lhe são inerentes que, conquanto impregnando-lhes aborrecimento e chateação, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade.
6. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes que estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado nos atingidos pelo ocorrido certa dose de frustração, amargura e preocupação, obsta o reconhecimento do dano moral e o deferimento de qualquer compensação decorrente dos dissabores e aborrecimentos derivados da ocorrência de sinistro com veículo, devendo as implicações do ocorrido ser resolvidas em danos materiais, se o caso.
7. Definidos, pelo provimento sentencial, os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária que devem incidir sobre o montante indenizatório, o silêncio das partes quanto à questão implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, tornando inviável que, conquanto aferida a desconformidade do resolvido quanto ao ponto, haja modulação da resolução de ofício, sob pena de ofensa aos princípios non reformatio in pejus e tantum devolutum quantum apellattum (CPC, art. 1.013), configurando-se hipótese de prestação jurisdicional desprovida de pedido.
8. A incidência de correção monetária e dos juros de mora legais sobre a condenação nas situações de pagamento de quantia certa independe de pedido expresso, pois compreendem-se os acessórios no principal (CPC, art. 322, §1o), contudo, definidos os critérios a serem observados para incremento da obrigação, pertinentes à correção monetária e aos juros de mora, e ao termo inicial de incidência dos acessórios, não subsiste omissão a ser sanada de forma a se realizar o comando legal, passível de ser implementado de ofício, subsistindo, em verdade, decisão vigente, que, não devolvida a reexame, transita em julgado ou é acobertada pela preclusão, tornando inviável que haja incursão sobre o resolvido de ofício.
9. Apelações conhecidas e desprovidas. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942, § 1o, do CPC, com quórum qualificado.